Tribunal: TJSP
Processo: 2135582-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135582-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada PAULA
GANZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135582-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28.069
2
Embargos de Declaração Cível no 2135582-40.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Embargado: Paula Ganzaro
Comarca: Santo André
Voto no 28.069
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso autárquico e
manteve a decisão agravada.
Alega a autarquia-embargante que o decisum interpretando o
título executivo negou provimento ao seu recurso, o que viola o art. 509,
§4o do CPC, eis que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a
sentença que a julgou. Pede que seja sanada a obscuridade apontada e
prequestiona a matéria.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135582-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28.069
3
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, efeito modificativo da decisão
impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”.
Porém, a situação não ocorre no caso em tela.
Com efeito, o v. acórdão negou provimento ao recurso
autárquico e manteve a decisão de primeiro grau que acolheu o cálculo da
obreira.
Veja-se que a decisão foi clara e bem fundamentada e de
forma alguma modificou o título executivo ou lhe ampliou o alcance, cujo
objeto é o pagamento do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-
doença. Como mencionado na decisão embargada, da leitura dos autos da
ação de conhecimento no 1016887-10.2015.8.26.0554, extraiu-se que o
termo inicial do auxílio-acidente foi fixado no dia seguinte à data de
30/01/2014, o que, aliás, a própria autarquia reconheceu, tanto que em seu
apelo pugnava pela modificação para a data da juntada do laudo pericial
em juízo (vide fl. 26).
Percebe-se, então, que a pretensão aqui demonstrada
consiste numa tentativa frustrada de se reverter o julgamento na direção
mais favorável aos interesses da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135582-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28.069
4
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como se
disse.
Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria
posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua decisão,
num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade
ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não
estar obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados
do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo da parte recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no
art. 1.022 do NCPC, que demandam a presença de obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135582-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28.069
5
contradição ou omissão no julgado.
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator